Tribunal: TJBA
Processo: 0001918-64.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001918-64.2010.8.05.0231

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDIVANIA NASCIMENTO RIBEIRO PORTO

Advogado(s): ARLINDO VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA

Advogado(s):MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA. REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. ADICIONAL REMUNERATÓRIO DE 70%. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DEVIDO PROCESSO LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de 70% sobre o salário base das 20h, referente ao exercício de jornada de 40h semanais, no período de janeiro de 2006 a julho de 2009.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a servidora faz jus ao adicional de 70% previsto no art. 31, §2º, da Lei Municipal nº 004/1998, em razão do exercício da jornada de 40h semanais; e

(ii) saber se é lícito à Administração suprimir o pagamento do adicional sem instaurar processo administrativo prévio.

III. Razões de decidir

Restou comprovado que a autora exercia jornada de 40h e apresentou documentos comprobatórios, competindo ao Município demonstrar o pagamento da verba ou a inexistência do exercício, ônus do qual não se desincumbiu, conforme o art. 373, II, do CPC.

A supressão unilateral do adicional remuneratório sem processo administrativo afronta o art. 5º, LV, da CF/1988, bem como o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da CF/1988.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais do adicional de 70%, com correção e juros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, XV; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0001925-56.2010.8.05.0231, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 02.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 0001350-10.2008.8.05.0040, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.12.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0001918-64.2010.8.05.0231
, em que figura como apelante
EDIVANIA NASCIMENTO RIBEIRO PORTO
, e como apelado
MUNICIPIO DE CATOLANDIA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237